Tribunal: TJBA
Processo: 0053861-34.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053861-34.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Instituto de Meio Ambiente Ima

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO DE CASTRO MORAES

APELADO: Municipio de Urandi

Advogado(s)
:
VANESSA BRAGA DE OLIVEIRA, FELIPE DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

Execução fiscal proposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IMA) objetivando a cobrança de multa ambiental no valor originário de R$ 18.148,90. Citação válida realizada por carta precatória em 2011, com apresentação de defesa pelo executado.

Sentença extinguiu o feito por prescrição intercorrente com base no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980. No entanto, constatou-se que a paralisação decorreu da ausência de impulso oficial. Aplicação da Súmula nº 106 do STJ.

Inexistência de diligência negligenciada pelo exequente. Reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.

RECURSO PROVIDO.

Súmulas e precedentes citados:
Súmula nº 106/STJ; TJBA, APL: 00112206620028050274.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº 0053861-34.2010.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como APELANTE, Instituto de Meio Ambiente - Ima, MUNICÍPIO DE URANDI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.